Tribunal: TJES
Processo: 0022026-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Roubo
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022026-48.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAIO DA SILVA JOANA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022026-48.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO DA SILVA JOANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interpost
o

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Sentença de fls.
1
30/130v
,
que
d
esclassificou a conduta do réu
CAIO DA SILVA JOANA
do crime de roubo tentado para o crime de furto,
sendo-lhe imposta a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
para cumprimento no regime aberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no
dia
23 de dezembro de 2020, o apelado tentou subtrair para si, mediante violência, um aparelho celular, pertencente à vítima Nayara Michely Coutinho da Silva, ocasião que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima reagiu impedindo a ação criminosa.

Infere-se que no dia dos fatos, a vítima caminhava em via pública mexendo no celular, momento em que o réu passou de bicicleta próximo dela e arrancou o mesmo de suas mãos, empregando violência.

Ato contínuo, a ofendida segurou o apelado pela camisa, vindo os dois a caírem ao chão, o que resultou, em ambos, pequenas lesões. Por sua vez, a vítima conseguiu recuperar seu celular, evitando que Caio evadisse do local com a res furtiva.

O ilustre Promotor de Justiça, em suas razões recursais de fls.
1
33/136
, pugna pela reforma da sentença de 1º grau, para que
o réu seja
condenado
pela prática dos crimes previstos
no art
igo
15
7
,
caput
,
c/c o artigo 14, inciso II,
do Código Penal
.

Às fls.
1
45/149
, a defesa do recorrido postula pela manutenção da sentença.

A
Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
A
donias Zam
, manifesta-se pelo
im
provimento do recurso, devendo ser reformada a r. sentença ora atacada.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 15 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022026-48.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO DA SILVA JOANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interpost
o

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Sentença de fls.
1
30/130v
,
que
d
esclassificou a conduta do réu
CAIO DA SILVA JOANA
do crime de roubo tentado para o crime de furto,
sendo-lhe imposta a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
para cumprimento no regime aberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que
no
dia
23 de dezembro de 2020, o apelado tentou subtrair para si, mediante violência, um aparelho celular, pertencente à vítima Nayara Michely Coutinho da Silva, ocasião que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a mesma reagiu impedindo a ação criminosa.

Infere-se que no dia dos fatos, a vítima caminhava em via pública mexendo no celular, momento em que o réu passou de bicicleta próximo dela e arrancou o celular de suas mãos, empregando violência.

Ato contínuo, a ofendida segurou o apelado pela camisa, vindo os dois a caírem ao chão, o que resultou, em ambos, pequenas lesões. Por sua vez, a vítima conseguiu recuperar seu celular, evitando que Caio evadisse do local com a res furtiva.

O ilustre Promotor de Justiça, em suas razões recursais de fls.
1
33/136
, pugna pela reforma da sentença de 1º grau, para que
o réu seja
condenado
pela prática dos crimes previstos
no art
igo
15
7
,
caput
,
c/c o artigo 14, inciso II,
do Código Penal
.

Às fls.
1
45/149
, a defesa do recorrido postula pela manutenção da sentença.

A
Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
A
donias Zam
, manifesta-se pelo im
provimento do recurso, devendo ser mantida a r. sentença ora atacada.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 23 e auto de restituição de fls. 24.

Interrogado em juízo, o réu confessou a autoria delitiva.

Ouvida na esfera policial, a vítima disse que estava mexendo no celular quando o acusado passou de bicicleta e tomou o celular de sua mão, e que correu atrás dele e o puxou pela camisa momento em que ambos caíram no chão. Disse ainda, que populares a ajudaram e imediatamente chegou uma viatura da polícia militar que prendeu o acusado e o conduziu para esta delegacia.

Em sua irresignação recursal, o
parquet
entende que a ação do réu foi praticada com violência contra a vítima, razão pela qual pretende a sua incursão no crime de roubo tentado.

Importante destacar aqui que o policial militar Eric destacou que a vítima lhe disse que estava manuseando o celular quando o réu chegou de surpresa e pegou o aparelho, sem apresentar nenhum armamento.

A
este respeito, como bem destacou a ilustre Magistrada sentenciante,
“
a
s teste
mu
nhas, ouvidas em juizo, informaram co
m
exatid
ão
que o acusado chegou de surpresa e tomou a celular da m
ão
da v
í
tima sem verbalizar amea
ç
a ou apresentar arma
m
ento, ela então agarrou o acusado pela camisa e puxou ele, entraram em luta corporal, caindo no chão. As les
õ
es corpora
i
s, segundo relatos da própria v
ítima
, decorrera
m
de sua rea
ção

à
subtrac
ã
o, quando segurou o acusado pela ca
m
isa no mome
nto
em que ele seguia de bicicleta ap
ós
a subtra
ção”
.

Dessa forma, as provas contidas no caderno processual não demonstram a ocorrência de violência ou grave ameaça em desfavor da vítima, estando correta a desclassificação operada na sentença condenatória.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus "a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça", e "apesar de a vítima ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa", não há falar em desclassificação para o delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1604296/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, também destacou que
“
c
onsiderando, então, que a intenção do réu foi a de subtrair o aparelho celular, puxando-o das mãos da vítima, é possível concluir-se que a violência foi dirigida ao próprio objeto e não à pessoa da ofendida. Assim, na melhor das hipóteses, considero que os elementos de prova apontam para a ocorrência de furto por arrebatamento, e não o delito de roubo.

Diante do exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso ministerial mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença monocrática.

É como voto.

Vitória, 15 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022026-48.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO DA SILVA JOANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESCABIMENTO – VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 -
Para a configuração do delito de roubo, deve, apenas, estar comprovada a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a
sua
capacidade em oferecer resistência. No caso dos autos, a
grave
ameaça
não restou
caracteriza
da, sendo a desclassificação para o crime de furto qualificado medida que se impõe.
2.

Re
curso conhecido e im
provido.

Vitória, 15 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.